Tribunal: STF
Processo: ARE 1314107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. POLICIAL CIVIL APOSENTADO. SERVIDOR DO PODER EXECUTIVO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 37, § 12, DA CF-88 E ART. 33, § 8º, DA CE89. RESOLUÇÃO Nº 05/2018 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. LEGALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA NORMATIVA. EFEITOS A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DIREITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC.
    1. No caso dos autos, o apelante demonstrou possuir direito de receber os seus vencimentos com a observância do valor correspondente ao atual subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, na forma do art. 37, § 12, da CF-88 e art. 33, § 8º, da CE-89, pois os estornos estão sendo efetuados com base no antigo valor fixado.
    2. O Conselho Nacional de Justiça assegurou à toda a Magistratura estadual brasileira o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal a contar da entrada em vigor da Lei nº 13.752/18, observado o escalonamento previsto no artigo 93, V, da CF.
    3. No âmbito estadual, foi editada a Resolução nº 05/2018 pelo Órgão Especial desta Corte, que fixa o subsídio mensal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 37, XI, da CF, com eficácia normativa hábil a servir como parâmetro remuneratório.
    4. A decisão do Conselho Nacional da Magistratura tem caráter normativo primário, simetricamente às normas produzidas por regular processo legislativo, o que está em atenção ao princípio constitucional da legalidade (estrita).
    5. Pretensão acolhida para que o Estado passe a adotar o subsídio fixado para os Desembargadores deste Tribunal, nos termos da Resolução nº 05/2018, como subteto remuneratório estadual aplicável à remuneração do apelante, a partir do ajuizamento da ação. 
    6. Indenização por dano moral indevida. Ausência de prova do alegado dano. Ônus que incumbe ao autor da ação, nos termos do art. 373, I, do CPC.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, POR MAIORIA."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos arts. 2º; 5º, LV; 37, X e XI e §12; 39, §4º; 25; 18; 61, §1º, II, "a"; e 93, V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente